Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006477-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – SERVIÇOS JURÍDICOS – NOTÓRIO ESPECIALIZAÇÃO – NÃO CONFIGURADA
– OBJETO DA CONTRATAÇÃO PODERIA SER EXECUTADA POR PROCURADOR MUNICIPAL –
POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
– REQUISITO DA TUTELA PRESENTE
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, acertada a decisão do juízo
a quo
no deferimento.

A contratação, por dispensa de licitação, de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado pela procuradoria Municipal, causaria prejuízo enorme ao erário.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo/ativo interposto pelo

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra decisão interlocutória prolatada pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa
, MM. Dr.
Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000020-98.2018.8.11.0021
, ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu liminarmente a tutela provisória para determinar ao ente público que se abstenha de contratar serviços jurídicos de escritório de advocacia, bem como para que proceda a imediata cessação de qualquer contrato de tal natureza eventualmente em curso.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão que atendeu ao pleito de urgência do Ministério Público, foi prolatada sem levar em conta que o ato questionado se trata de contrato com terceiro, dessa forma, deixou de resguardar o contraditório e a ampla defesa a eventual prejuízo deste.

Afirma a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da medida da qual recorre, demais disso assevera que a ação demanda maiores debates, cuja análise será possível somente no julgamento do processo, já que o pedido liminar se confunde com o mérito da questão.

Assegura que os requisitos necessários à concessão da medida ora pleiteada estão a seu favor e, assim, pugna pelo
“recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995, CPC, para fins de suspender os efeitos da liminar deferida”.

Ao final, busca pela
“revisão da decisão agravada, para fins de revogar o pedido liminar deferido em primeiro grau”.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
2911891
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 3723654.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
4219692.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que concedeu liminarmente a tutela provisória para determinar ao ente público que se abstenha de contratar serviços jurídicos de escritório de advocacia, bem como para que proceda a imediata cessação de qualquer contrato de tal natureza eventualmente em curso.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
existia
elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu-o
, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Na lide balizada, a probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado
. Assim, vemos que no presente caso a presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência da prova indiciária dos fatos.

Assim entendemos pois consta nos autos a comprovação documental de que o cargo de Procurador Municipal encontra-se, há tempos, devidamente preenchido,
não sendo cabível ao município a contratação de serviço terceirizado cuja execução é própria de servidor público ocupante de cargo público devidamente preenchido.

Ademais, como bem salientou o Ministério Público, a existência eventual de inúmeras ações, todas com o mesmo objeto e pedido, não é fator determinante para a referida contratação, mormente porque a tese jurídica eventualmente necessária para a argumentação das razões do Município seriam as mesmas em todas as ações.

Mister ainda consignar que o Município, no decorrer do inquérito civil instaurado para a apuração de referidas intercorrências objeto da presente ação, sequer demonstrara a necessidade da contratação referida por meio de dispensa de licitação, eis que o segundo requerido (DEJANGO CAMPOS ADVOCACIA) não detém qualquer especialização específica que impedisse uma eventual concorrência com outros.

Ainda, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência

encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se ausente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos.

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito.

O que também logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo processual.

No caso dos autos, o prejuízo é ainda mais sério,
pois atinge a coletividade, eis que a contratação – irregular e desnecessária – de serviço público gera, indubitavelmente, dano ao erário.

Quanto à necessidade de prévia oitiva do Município, entendemos desnecessária no presente caso, eis que já havia anteriormente ao ajuizamento da ação a instauração de inquérito civil, onde fora oportunizada a manifestação do Município.

Diante do exposto, concedo liminarmente a tutela provisória, para determinar que o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA se abstenha de contratar serviços jurídicos de escritórios de advocacia, bem como para que proceda à imediata cessação de qualquer contrato de tal natureza eventualmente em curso.
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
– INDISPONIBILIDADE DE BENS –
CONTRATAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE ADVOCACIA PARA ASSESSORAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
– OBJETO CONTRATADO QUE PODERIA SER EXECUTADO POR SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA CASA LEGISLATIVA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 (TEMA 701/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (fumus boni iuris), os quais exsurgem,
no caso concreto, da contratação, por dispensa de licitação, de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado por Advogado e Assessor Jurídico da Câmara Municipal, cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.

(N.U 1009986-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021